Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-67.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Sentença desclassificatória - Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Circunstâncias da apreensão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - Sentença desclassificatória - Recurso ministerial que busca a condenação do réu, nos termos da denúncia, que entendeu provada - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação das drogas à mercancia - Condenação do acusado devida - Estabelecido o regime inicial semiaberto para a expiação - Recurso parcialmente provido.